Tribunal: TRF3
Processo: 5002308-67.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. JEAN MARCOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Data de julgamento: do ARE 664.335/SC pelo STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002308-67.2018.4.03.6144
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. JEAN MARCOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: LUIZ CARLOS GOMES VALCI
Advogados do(a) APELADO: EDIJAN NEVES DE SOUZA LINS MACEDO - SP327512-A, PATRICIA SOARES LINS MACEDO - SP201276-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002308-67.2018.4.03.6144
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. JEAN MARCOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ CARLOS GOMES VALCI
Advogados do(a) APELADO: EDIJAN NEVES DE SOUZA LINS MACEDO - SP327512-A, PATRICIA SOARES LINS MACEDO - SP201276-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSS.

A ementa (ID 323357143):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. EFICÁCIA DO EPI. PPP SEM IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade do labor exercido por segurado exposto a agentes químicos e biológicos e determinou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS sustenta que a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eficazes neutralizaria os efeitos dos agentes, afastando a caracterização de condições especiais, e inexistência de indicação de responsável técnico pelo PPP em todo o período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de EPI eficaz afasta o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço em que há exposição a agentes químicos; (ii) determinar se a ausência de responsável técnico indicado em todo o período no PPP invalida a comprovação da atividade especial

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo especial, sendo necessária prova concreta e efetiva da neutralização da nocividade do agente, nos termos das teses firmadas no julgamento do ARE 664.335/SC pelo STF.

A ausência de prova de que os EPIs fornecidos neutralizavam os agentes químicos torna inviável a desqualificação do tempo especial, sobretudo quando o PPP registra exposição habitual e permanente a substâncias como poeira mineral, cimento, querosene e ácidos diversos.

A jurisprudência da 7a Turma do TRF da 3a Região reconhece a especialidade com base em exposição qualitativa a agentes químicos, independentemente da comprovação de concentração, sendo suficiente o contato habitual durante a jornada laboral.

A alegação de ausência de prévia fonte de custeio não prospera, pois o direito do trabalhador à contagem do tempo especial independe do recolhimento da alíquota adicional pelo empregador, não podendo o segurado ser penalizado por omissão alheia.

No que se refere aos agentes biológicos, a apresentação de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto para a aferição dos agentes nocivos, tornou-se exigível apenas a partir de 10/12/1997, com a edição da Lei Federal no 9.528/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da eficácia do EPI é ônus do INSS, sendo insuficiente a simples alegação de seu fornecimento para afastar o reconhecimento da especialidade do labor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, arts. 68 e 70.
Jurisprudência relevante citada: TRF4, Tema 15 da Turma Regional de Uniformização; TNU, PEDILEF 5003325-79.2012.4.04.7112, Rel. Juiz Federal Fábio Souza, j. 17.10.2014.

O INSS, ora embargante (ID 329566564), aponta omissão: a utilização de EPI eficaz neutralizaria os agentes químicos, não se podendo falar em condições prejudiciais do ambiente de trabalho após 2 de dezembro de 1998.
Aduz a ausência de prévia fonte de custeio.
Aponta violação aos entendimentos firmados no julgamento do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ, segundo os quais a eficácia do EPI descaracterizaria, como regra, o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar sua ineficácia.
Requer, a final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Sem resposta.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
7a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5002308-67.2018.4.03.6144
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. JEAN MARCOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ CARLOS GOMES VALCI
Advogados do(a) APELADO: EDIJAN NEVES DE SOUZA LINS MACEDO - SP327512-A, PATRICIA SOARES LINS MACEDO - SP201276-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):
A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo
(STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos
não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão
quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Osargumentosde que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que
impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário
.
7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão.
O Tribunal não fica obrigado aexaminartodas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional
.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que
o que a Constituição exige é que ojuizou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias parafundamentarsua decisão
: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.
9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demaisargumentostrazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado.
A Corte não é obrigada a dizer por que osargumentossuscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência
(STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).
(...)
12. Consoante
pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se atodososargumentostrazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não
.
(...)
(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão expressamente destacou (ID 323357142):

“Da atenta leitura dos autos, com destaque para as cópias dos perfis profissiográficos previdenciários de ID
153307643
, fls. 98/99 e ID
153307657
, fls. 50/57, assim como de acordo com a legislação aplicável ao caso presente, é possível concluir que nociva a atividade laboral de: (...)
-
11/01/1993 a 06/05/2005
, em que o requerente, no exercício do cargo de “motorista atendente” junto ao empregador “ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS LTDA.”, esteve exposta aos agentes químicos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, enquadrados nos códigos 1.2.11, Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.
Dessa forma, o período de
11/01/1993 a 06/05/2005
deve ser reconhecido como especial.
A desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado.
Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.
Da análise do caso concreto, não se verifica a existência de qualquer prova no sentido da efetiva eficácia do EPI indicado quanto ao período em que o agente nocivo que embasa a especialidade são os agentes químicos.
A jurisprudência desta E. Sétima Turma é firme pela necessidade de provas demonstrando a eficácia do EPI. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 STJ. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS. APELAÇÇAO CÍVEL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.
2. A discussão atrelada ao Tema 1124 STJ não se refere ao termo inicial do benefício, mas sim ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.
3. O termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo (em 19/05/2016), uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício desde então.
4. No que tange aos efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício, considerando que o reconhecimento das atividades especiais (em relação a todos os períodos controvertidos) decorreu da produção de prova na esfera judicial (laudo técnico), a hipótese do caso se amolda à previsão do Tema 1.124 do C. Superior Tribunal
de Justiça, e, portanto, deve seguir o quanto vier a ser definido quando do julgamento dos recursos representativos de controvérsia Resp. 1905830/SP, 1912784/SP e 1913152/SP, afetados em 17/12/2021.
5. A insatisfação do INSS com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.
6. O voto apreciou a questão suscitada, ao abordar a tese firmada no julgamento do ARE 664335 pelo E. STF, consignando especificamente que a neutralização do agente nocivo, em virtude do uso de EPI depende de prova efetiva no caso concreto.
7. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
8. Embargos de Declaração da parte autora parcialmente acolhidos. Embargos de declaração do INSS rejeitados.
(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL -
5008340-14.2018.4.03.6104
, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 24/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. LAUDO EXTEMPORÂNEO IDÔNEO. RUÍDO. HIDROCARBONETOS. COLA DE SAPATEIRO. SOLVENTE. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS PELO INSS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRESQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE E DO INSS IMPROVIDA.
(...)
- Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia em indústria calçadista, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente ‘aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço’.
- No caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.
- Referente aos agentes químicos, sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade.
- Conforme julgamento do ARE 664335 pelo E. STF, havendo um laudo técnico que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.
(...)
- Apelação do Autor provida em parte e do INSS improvida.
(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL -
0001549-29.2014.4.03.6113
, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/04/2024, DJEN DATA: 30/04/2024)
De outro lado, quanto à alegação de necessidade de prévio custeio, ressalto que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado”.

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX
,
em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";
(...)
a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II).

Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes:

(a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;

(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente;

(c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI;

(d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

No caso concreto, não há informe no PPP juntado sobre a neutralização do agente nocivo por meio de EPI, razão pela qual não é possível descaracterizar a especialidade do período.
Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.
1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.
2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.
3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).
4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”.
(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI)
.

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”
(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.
2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968,
foram expressamente analisadas no julgamento dos primeirosembargosdedeclaração(e-STJ, fl. 787)
.
3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria
já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial
(e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundosembargosdeclaratórios (e-STJ, fl. 785).
4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundosembargosdeclaratórios,
de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeirosembargos
(e-STJ, fl. 612).
5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de
mera irresignação
contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).
6.
Quanto ao pedido de provimento dosembargospara fins depré-questionamento,não merece melhor sorte
, pois apenas agora, nos terceirosembargosdedeclaração,o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea.
Não se pode admitir que osembargossejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil
.
7. A insurgência revela a reiteração deembargosdedeclaraçãocom propósito manifestamente protelatório,
justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015
.
8.Embargosdedeclaraçãorejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório,
elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa
”.
(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por tais fundamentos,
rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGENTES QUÍMICOS. EFICÁCIA DO EPI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo o reconhecimento da especialidade do labor exercido por segurado exposto a agentes químicos e biológicos e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O embargante alegou omissão quanto à eficácia do EPI e ausência de fonte de custeio, sustentando afronta às teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anotação de eficácia do EPI no PPP é suficiente para afastar o reconhecimento do tempo especial; (ii) verificar se a decisão incorreu em omissão quanto às alegações do INSS sobre a fonte de custeio e os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada fundamenta-se expressamente na tese fixada pelo STF no ARE 664.335/SC, segundo a qual a neutralização da nocividade dos agentes químicos exige prova concreta da eficácia do EPI, não bastando sua mera indicação no PPP.

A jurisprudência do STF (Tema 555) e do STJ (Tema 1.090) exige que, em caso de dúvida sobre a eficácia do EPI, a decisão deve ser favorável ao segurado.

No período analisado, não há registro de neutralização efetiva dos agentes químicos por meio de EPI, o que impede o afastamento da especialidade.

O acórdão rejeitou a tese de ausência de fonte de custeio como óbice à contagem do tempo especial, conforme entendimento consolidado de que tal recolhimento é encargo do empregador, não podendo prejudicar o trabalhador.

Não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, tendo sido examinadas as teses relevantes à luz da fundamentação suficiente, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento
:

O uso de EPI não afasta, por si só, a especialidade do labor com exposição a agentes químicos, sendo indispensável prova concreta da neutralização da nocividade.

A ausência de recolhimento da alíquota adicional de custeio pelo empregador não afasta o direito do segurado à contagem do tempo especial.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 3.048/1999, arts. 68 e 70; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, Tema 1.090, REsp 2082072/RS; TRF3, ApCiv 0001549-29.2014.4.03.6113, Rel. Des. Federal Inês Virgínia, j. 23.04.2024; TRF3, ApCiv 5008340-14.2018.4.03.6104, Rel. Des. Federal Marcelo Vieira de Campos, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
JEAN MARCOS
Desembargador Federal